Tribunal: TRF3
Processo: 5005916-48.2023.4.03.6128
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: DAVID DINIZ DANTAS
Órgão colegiado: 1a Turma
Data de julgamento: 2026-05-08

Inteiro teor:
174/575)

5005916-48.2023.4.03.6128

Intimação via sistema Data: 11/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

1a Turma

Desembargador Federal DAVID DINIZ DANTAS

Intimação via sistema DATA: 11/05/2026

Julgamento: 08/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5005916-48.2023.4.03.6128

RELATOR: DAVID DINIZ DANTAS

APELANTE: TRANSCOBER COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA

ADVOGADO do(a) APELANTE: FABIO RODRIGO CAMILOTTI MANIAS - SP254892-A

APELADO: DELEGADO DA DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM JUNDIAÍ, DELEGADO DA RECEITA FEDERAL EM JUNDIAÍ//SP, UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

Ementa

DIREITO TRIBUTÁRIO E PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. AUXÍLIO ODONTOLÓGICO. AJUDA DE CUSTO. RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO VIA PRECATÓRIO. JULGAMENTO ULTRA PETITA. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos pela União (Fazenda Nacional) contra acórdão que negou provimento a agravo interno, mantendo decisão que reconheceu a não incidência de contribuições previdenciárias sobre determinadas verbas pagas pela empresa impetrante.

2. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar recurso especial interposto pela União, determinou o retorno dos autos para novo julgamento dos embargos de declaração, a fim de que fossem analisadas omissões relativas (i) à incidência de contribuições sobre auxílio odontológico pago antes da vigência da Lei no 13.467/2017; (ii) à natureza da ajuda de custo prevista no art. 470 da CLT; e (iii) à possibilidade de restituição do indébito por meio de precatório, em alegado julgamento ultra petita.

II. Questão em discussão

3. Há três questões em discussão: (i) saber se a não incidência de contribuição previdenciária sobre auxílio odontológico, em fatos geradores anteriores à Lei no 13.467/2017, depende da comprovação de que o benefício abrangia a totalidade dos empregados e dirigentes da empresa; (ii) saber se os valores pagos a título de ajuda de custo estão sujeitos à incidência de contribuição previdenciária quando não comprovados os requisitos legais para sua exclusão do salário de contribuição; e (iii) saber se o reconhecimento judicial da restituição do indébito por precatório caracteriza julgamento ultra petita.

III. Razões de decidir

4. Nos termos do art. 28, § 9o, “q”, da Lei no 8.212/1991, na redação anterior à Lei no 13.467/2017, a exclusão do auxílio odontológico do salário de contribuição exigia comprovação de que o benefício abrangia a totalidade dos empregados e dirigentes da empresa. Ausente prova pré-constituída desse requisito, a não incidência das contribuições previdenciárias deve ser reconhecida apenas para fatos geradores posteriores a 11.11.2017, sem prejuízo de comprovação posterior em sede administrativa ou em ação ordinária.

5. A ajuda de custo somente se exclui do salário de contribuição quando paga em parcela única e destinada à mudança de local de trabalho do empregado, com comprovação das despesas correspondentes. Inexistindo prova pré-constituída do atendimento desses requisitos, incide contribuição previdenciária sobre os valores pagos a esse título, sem prejuízo de comprovação posterior em sede administrativa ou em ação ordinária.

6. O reconhecimento judicial da possibilidade de restituição do indébito por precatório extrapola os limites do pedido formulado na inicial, que se restringiu à compensação dos valores recolhidos indevidamente, caracterizando julgamento ultra petita e violação aos arts. 141 e 492 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para sanar as omissões apontadas e ajustar o acórdão quanto aos limites do pedido e às condições de não incidência das contribuições previdenciárias.

Tese de julgamento: “1. Para fatos geradores anteriores à Lei no 13.467/2017, a exclusão do auxílio odontológico do salário de contribuição depende da comprovação de que o benefício abrangia a totalidade dos empregados e dirigentes da empresa. 2. A ajuda de custo somente não integra o salário de contribuição quando paga em parcela única, vinculada à mudança de local de trabalho e mediante comprovação das despesas correspondentes. 3. O reconhecimento judicial da restituição de indébito por precatório configura julgamento ultra petita quando o pedido inicial se limita à compensação tributária.”

Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.212/1991, art. 28, § 9o, “g” e “q”; CLT, art. 470; CPC, arts. 141 e 492; Lei no 13.467/2017.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5005916-48.2023.4.03.6128

RELATOR: DAVID DINIZ DANTAS

APELANTE: TRANSCOBER COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA

ADVOGADO do(a) APELANTE: FABIO RODRIGO CAMILOTTI MANIAS - SP254892-A

APELADO: DELEGADO DA DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM JUNDIAÍ, DELEGADO DA RECEITA FEDERAL EM JUNDIAÍ//SP, UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR FEDERAL DAVID DANTAS:

Trata-se de novo julgamento dos embargos de declaração de ID 307374636, por determinação do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Os aclaratórios foram opostos pela União (Fazenda Nacional) em face do r. acórdão de Id no 304713946, em que, a Primeira Turma, por unanimidade, negou provimento ao seu agravo interno.

Nos embargos do contribuinte foram apontadas omissões no v. acórdão quanto a três pontos:

“A primeira omissão refere-se ao auxílio odontológico pago antes da vigência da Lei 13.467/2017. A segunda omissão diz respeito à ajuda de custo prevista no artigo 470 da Consolidação das Leis do Trabalho. A terceira omissão relaciona-se ao pedido de restituição via precatório que configuraria julgamento ultra petita.”

No julgamento do recurso especial no 2217357 – SP, o C. STJ, entendeu que esta Corte não se manifestou de forma expressa sobre estes pontos, relevantes ao deslinde da lide, determinando o retorno dos autos a esta Corte para novo julgamento dos embargos.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR FEDERAL DAVID DANTAS:

Trata-se de processo devolvido a esta Corte pelo E. Superior Tribunal de Justiça, após provimento de Recurso Especial interposto pela União (Fazenda Nacional). A d. Corte Superior anulou acórdão por meio do qual esta Corte rejeitou os embargos de declaração opostos pela União. Entendeu a Corte superior que não foram analisados os seguintes argumentos essenciais para o correto deslinde da controvérsia:

“A primeira omissão refere-se ao auxílio odontológico pago antes da vigência da Lei 13.467/2017. A segunda omissão diz respeito à ajuda de custo prevista no artigo 470 da Consolidação das Leis do Trabalho. A terceira omissão relaciona-se ao pedido de restituição via precatório que configuraria julgamento ultra petita.”

Passo ao saneamento da omissão.

1. DO AUXÍLIO ODONTOLÓGICO PAGO ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI 13.467/2017

Em relação à não incidência de contribuição previdenciária patronal, GIILRAT e a terceiros sobre o auxílio odontológico, a União alega a existência de omissão quanto à necessidade de comprovação, em relação aos fatos geradores anteriores a 11/11/2017, de que a cobertura abrangia “a totalidade dos empregados e dirigentes da empresa”.

De fato, a previsão original contida no art. 28, § 9o, “q”, dispunha:

“§ 9o Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei, exclusivamente:

(...)

q) o valor relativo à assistência prestada por serviço médico ou odontológico, próprio da empresa ou por ela conveniado, inclusive o reembolso de despesas com medicamentos, óculos, aparelhos ortopédicos, despesas médico-hospitalares e outras similares, desde que a cobertura abranja a totalidade dos empregados e dirigentes da empresa;”

A exigência de cobertura da integralidade dos empregados foi suprimida pela Lei n.o 13.467, que entrou em vigor em 11/11/2017. Assim, para os fatos geradores ocorridos antes desta data, a não incidência de contribuição previdenciária sobre esta verba fica condicionada à comprovação de atendimento ao requisito em questão.

No caso, inexistindo prova pré-constituída deste fato, persiste a declaração de não incidência de contribuições previdenciárias apenas para os fatos geradores ocorridos a partir de 11/11/2017, resguardada a possibilidade de a impetrante demonstrar o cumprimento dos requisitos em âmbito administrativo ou em ação ordinária.

2. DA AJUDA DE CUSTO

Quanto à ajuda de custo, o acórdão embargado já consignou que esta não enseja a incidência de contribuição previdenciária apenas quando paga em parcela única, consistente na mudança de local de trabalho do empregado:

“A ajuda de custo, em parcela única, consistente na mudança de local de trabalho do empregado, não enseja a incidência de contribuição previdenciária por força do artigo 28, §9o, alínea "g", da Lei 8.212/91, que expressamente exclui essa verba do salário de contribuição, quando devidamente comprovadas as despesas realizadas. Note-se que o texto da lei impõe a comprovação das despesas decorrentes da mudança de local de trabalho do empregado para sua exclusão do salário de contribuição. Assim, se não houver a dita comprovação, a verba paga ao empregado adquirirá caráter habitual, perdendo sua característica indenizatória”.

No caso, inexistindo prova pré-constituída do cumprimento destes requisitos, deve ser reconhecida a incidência de contribuição previdenciária sobre os valores pagos a título de ajuda de custo, resguardada a possibilidade de a impetrante apresentar a referida prova em âmbito administrativo ou em ação ordinária.

3. DA IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO VIA PRECATÓRIO

Finalmente, assiste razão à União quanto à alegação de que o reconhecimento da possibilidade derepetição dos valores recolhidos indevidamente via precatório configura julgamento ultra petita.

Consta da inicial da impetrante pedido para “declarar o direito da Impetrante, de promover a compensação, na forma da lei, dos valores recolhidos indevidamente nos 5 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da ação, bem como dos valores que foram recolhidos indevidamente durante o trâmite do presente Mandado de Segurança, cujo crédito deverá ser atualizado com a aplicação da Taxa Selic, nos termos da Lei 9.250/95”.

Assim, ao reconhecer a possibilidade de restituição dos valores recolhidos indevidamente também por precatório, o acórdão embargado não observou os limites do pedido, violando o disposto no art. 141 (“O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte”) e 492 (“É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado”) do CPC.

Ressalto, ainda, que o magistrado não está obrigado a pronunciar-se expressamente sobre todas as alegações da parte. Imprescindível, sim, que no contexto do caso concreto decline motivadamente os argumentos embasadores de sua decisão. No presente caso, foram analisadas todas as alegações constantes do recurso capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada no decisum recorrido.

Ademais, é desnecessária a referência expressa aos dispositivos legais tidos por violados, para fins de prequestionamento, porquanto o exame da questão, à luz dos temas invocados, é mais do que suficiente para viabilizar o acesso às instâncias superiores. Aliás, é possível afirmar que o disposto no artigo 1.025 do Código de Processo Civil reforça o entendimento ora esposado.

Ante o exposto, ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos pela União para sanar as omissões apontadas e, atribuindo-lhes efeitos infringentes, ajustar o acórdão quanto aos limites do pedido e às condições de não incidência das contribuições previdenciárias.

Saliento, por fim, que eventuais NOVOS recursos interpostos com o intuito de rediscutir as questões já definidas no julgado serão considerados meramente protelatórios, cabendo a aplicação de multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, § 2°, do CPC.

Por último, de forma a evitar a oposição de embargos de declaração destinados meramente ao prequestionamento e de modo a viabilizar o acesso às vias extraordinária e especial,considera-se prequestionada toda a matéria constitucional e infraconstitucional suscitada nos autos, uma vez que apreciadas as questões relacionadas à controvérsia por este Colegiado, ainda que não tenha ocorrido a individualização de cada um dos argumentos ou dispositivos legais invocados, cenário ademais incapaz de negativamente influir na conclusão adotada, competindo às partes observar o disposto no artigo 1.026, §2o do CPC.

É O VOTO.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. AUXÍLIO ODONTOLÓGICO. AJUDA DE CUSTO. RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO VIA PRECATÓRIO. JULGAMENTO ULTRA PETITA. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos pela União (Fazenda Nacional) contra acórdão que negou provimento a agravo interno, mantendo decisão que reconheceu a não incidência de contribuições previdenciárias sobre determinadas verbas pagas pela empresa impetrante.

2. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar recurso especial interposto pela União, determinou o retorno dos autos para novo julgamento dos embargos de declaração, a fim de que fossem analisadas omissões relativas (i) à incidência de contribuições sobre auxílio odontológico pago antes da vigência da Lei no 13.467/2017; (ii) à natureza da ajuda de custo prevista no art. 470 da CLT; e (iii) à possibilidade de restituição do indébito por meio de precatório, em alegado julgamento ultra petita.

II. Questão em discussão

3. Há três questões em discussão: (i) saber se a não incidência de contribuição previdenciária sobre auxílio odontológico, em fatos geradores anteriores à Lei no 13.467/2017, depende da comprovação de que o benefício abrangia a totalidade dos empregados e dirigentes da empresa; (ii) saber se os valores pagos a título de ajuda de custo estão sujeitos à incidência de contribuição previdenciária quando não comprovados os requisitos legais para sua exclusão do salário de contribuição; e (iii) saber se o reconhecimento judicial da restituição do indébito por precatório caracteriza julgamento ultra petita.

III. Razões de decidir

4. Nos termos do art. 28, § 9o, “q”, da Lei no 8.212/1991, na redação anterior à Lei no 13.467/2017, a exclusão do auxílio odontológico do salário de contribuição exigia comprovação de que o benefício abrangia a totalidade dos empregados e dirigentes da empresa. Ausente prova pré-constituída desse requisito, a não incidência das contribuições previdenciárias deve ser reconhecida apenas para fatos geradores posteriores a 11.11.2017, sem prejuízo de comprovação posterior em sede administrativa ou em ação ordinária.

5. A ajuda de custo somente se exclui do salário de contribuição quando paga em parcela única e destinada à mudança de local de trabalho do empregado, com comprovação das despesas correspondentes. Inexistindo prova pré-constituída do atendimento desses requisitos, incide contribuição previdenciária sobre os valores pagos a esse título, sem prejuízo de comprovação posterior em sede administrativa ou em ação ordinária.

6. O reconhecimento judicial da possibilidade de restituição do indébito por precatório extrapola os limites do pedido formulado na inicial, que se restringiu à compensação dos valores recolhidos indevidamente, caracterizando julgamento ultra petita e violação aos arts. 141 e 492 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para sanar as omissões apontadas e ajustar o acórdão quanto aos limites do pedido e às condições de não incidência das contribuições previdenciárias.

Tese de julgamento: “1. Para fatos geradores anteriores à Lei no 13.467/2017, a exclusão do auxílio odontológico do salário de contribuição depende da comprovação de que o benefício abrangia a totalidade dos empregados e dirigentes da empresa. 2. A ajuda de custo somente não integra o salário de contribuição quando paga em parcela única, vinculada à mudança de local de trabalho e mediante comprovação das despesas correspondentes. 3. O reconhecimento judicial da restituição de indébito por precatório configura julgamento ultra petita quando o pedido inicial se limita à compensação tributária.”

Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.212/1991, art. 28, § 9o, “g” e “q”; CLT, art. 470; CPC, arts. 141 e 492; Lei no 13.467/2017.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Primeira Turma, por unanimidade, acolheu os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

DAVID DANTAS

Relator do Acórdão